Tribunal: TJMT
Processo: 1018118-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018118-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELA GALLO TENAN - CPF: 250.471.958-21 (ADVOGADO), TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.141.585/0001-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO CLARA DE OBTER A MODIFICAÇÃO, POR VIA TRANSVERSA, DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU A APLICAÇÃO DO EFEITO ATIVO, MANTENDO A DECISÃO QUE INDEFERIU

LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7o, III, DA LEI 12.016/2009 – ITBI – ARTIGO 156, §2o, I, DA CF – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO À PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTE DO STF NO RE 796396 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida em sede de embargos de declaração, que, por via transversa, almeja a modificação da decisão que indeferiu o efeito ativo em agravo de instrumento, mantendo inalterada a liminar concedida no mandado de segurança de origem, impõe-se a manutenção de tal
decisum
como medida que melhor representa a aplicação da justiça.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos pela Empresa TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA FLORESTAL E PARTICIPAÇÕES LTDA sob a roupagem de omissão na decisão monocrática por mim proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1018118-63.2019.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito ativo por meio da qual a agravante pretendia suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Município de Barra do Garças-MT. que, em suma,
indeferiu o seu pedido de liminar
no Mandado de Segurança tombado sob o n.

13628-03.2019.811.0004 (Código 321069), impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Em ligeira e necessária digressão, faço constar que a ação mandamental, já em sede de liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis para integralização dos imóveis rurais Fazenda Terra do Sol e Fazenda Vale do Paraíso ao capital social da empresa,
cuja liminar deprecada foi indeferida pelo juízo primevo
, ao fundamento de que a imunidade almejada abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, mantendo o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submeteu a matéria a análise desta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento, objetivando sua reforma e, por via oblíqua, fosse reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, em sua integralidade, como disposto no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais defendeu o desacerto da interlocutória vergastada, sobre vários aspectos, a saber: Que a imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente, de sorte que ao interpretar a lei deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. Que é descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa como restou consignado na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se, exclusivamente, ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias. Assim, na ótica da agravante, a Constituição Federal, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Sustentou que a matéria está em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede de Repercussão Geral - Tema 796, e que não pode aguardar o desfecho do julgamento para regularizar a propriedade dos imóveis, sob pena de restar comprometido o regular curso de sua atividade empresarial.

Após expor suas razões, discorreu sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos recursais, notadamente, do perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Encerrou, assim, dizendo que a concessão da liminar se mostra imprescindível para conceder a imunidade do ITBI para que possa regularizar as matrículas dos imóveis, tombadas sob os ns 59.077 e 70.031, do Cartório do 1o Ofício de Registros de Imóveis Títulos e Documentos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso
(Id. 25826434).

O pedido de antecipação de tutela, inerente ao recurso de agravo de instrumento, foi por mim indeferido
(Id. 29437971).

Dessa decisão a empresa agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão com relação ao pedido de suspensão da exigência da cobrança do ITBI em face da Repercussão Geral da matéria no Supremo Tribunal Federal no RE 796376, sendo tal recurso julgado improcedente.

Contra essa decisão, mais uma vez, a agravante volta a apresentar insurgência recursal, desta vez, com supedâneo no artigo 1.021 do Código Procedimental Civil, visando à possibilidade de retratação e, a rigor, dar provimento aos embargos declaratórios na extensão de sua infringência.

Para tanto, volta a dizer que ao indeferir o efeito ativo esta relatora deixou de examinar a questão provocada acerca da repercussão geral, com preponderância para conceder aquela liminar no caso concreto.

Afirma que diversamente do entendimento que vem sendo externado por esta relatora, a não suspensão automática dos feitos que tramitam no território nacional acerca do Tema 796 não obsta o deferimento da liminar deprecada no agravo de instrumento, ao contrário, esse fato, com maior razão, dá sustentação para que liminares obsecradas em questões afetas ao tema sejam deferidas nos processos não sobrestados automaticamente, até por respeito à segurança jurídica na preservação da

literalidade da norma constitucional de imunidade que se arranca do art. 156, §2o, I, enquanto se espera o desfecho do RE 796376 – Tema 796.

Deste modo, argumenta que a omissão a ser sanada nos embargos declaratórios não se refere aos efeitos do reconhecimento da repercussão geral da matéria, e sim sobre o fato de ela, por não ter havido suspensão, não impedir a análise da tese dentro das peculiaridades inerentes ao caso concreto, no que se refere ao reconhecimento da imunidade decorrente de norma constitucional restritiva.

Dito isso, volta a defender a ilegalidade da incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas na realização do capital, incidentes apenas quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e vendas desses bens ou direitos, o que não se enquadra na hipótese em julgamento
(Id. 55589453).

Encerra deprecando pelo exercício do juízo de retratação para reformar a decisão proferida nos embargos de declaração e, caso não seja esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, integralizando à decisão lançada no recurso de agravo de instrumento, com vistas à concessão da liminar vindicada naquele recurso, de forma a proceder com a integralização do capital social sem o recolhimento dos tributos municipais,

Intimada a contra-arrazoar, a Procuradoria-Geral do Município suscita perda do objeto da ação mandamental, por fato superveniente, em vista do julgamento proferido RE 796376, em Repercussão Geral, cuja controvérsia diz respeito à incidência do ITBI sobre o valor que excede o capital social em operação de integralização de bens pessoais ao acervo das pessoas jurídicas – Tema 796, sede em que restou reconhecida a não abrangência da imunidade tributária do ITBI do valor que excede o limite do capital social
(Id. 60661486).

Sem parecer ministerial.

Após vieram-me conclusos para decisão.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a empresa TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA, FLORESTAL E PARTICIPAÇÕES opõe o presente recurso de agravo interno contra decisão por mim proferida em sede de embargos de declaração, opostos contra decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento, que, em síntese, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, manteve a decisão proferida no Juízo de piso, nos autos de Mandado de Segurança n. 13628-03.2019.8.11.0004, até porque o entendimento deste Sodalício tem sido no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, §2o, I da Constituição Federal.

Os embargos de declaração foram opostos sob a roupagem de omissão, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de suspensão da exigência da cobrança do ITBI em face da Repercussão Geral da matéria no Supremo Tribunal Federal, reconhecida no RE 796376.

Os embargos de declaração, contudo, foram desprovidos, gerando o agravo interno em análise.

De simples leitura da peça madrugadora do presente recurso vê-se, com clareza solar, que as alegações da agravante não têm o condão de inverter a decisão proferida nos embargos de declaração, até porque o que a agravante almeja, na verdade, por via transversa e a qualquer custo, é a reforma da decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento
,
nos seguintes termos:

“(...)

É cediço, para que haja a concessão da liminar na forma postulada pelo Ente Público recorrente, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.

Quanto ao primeiro requisito, sem embargos de uma análise mais aprofundada posteriormente, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, apresenta-se um tanto temerária, uma vez que, a prima face, o direito, parece estar com o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT/agravado, ao determinar o recolhimento do ITBI, sobre a diferença do montante destinado a integralização do capital social da empresa, em conformidade com o disposto no artigo 156, § 2o, I da Carta Magna e do artigo 36, I do Código Tributário Nacional.

Ao apreciar a matéria, o ilustre Magistrado prolator da decisão objurgada, ponderou:

O autor busca, em sede de cognição sumária, a concessão de imunidade tributária prevista no artigo 156, 2o, I, da Constituição Federal.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam.

Para concessão da liminar em mandado de segurança em que se assenta o pedido inicial; e b) possibilidade de ocorrência d lesão irreversível ao direito do impetrante ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito (Lei no 12.016/2009, art.7o).

Em outras palavras, o direito líquido e certo deve estar demonstrado de plano, inequivocamente, assim, como o perigo da demora.

Entretendo, nesse momento processual, não está demonstrado o direito líquido e certo da impetrante. Isto porque, o texto do artigo 156, II, e § 2o, I da Constituição Federal, bem como do artigo 36, do CTN, de uma interpretação perfunctória, estabelece que a imunidade abrange tão somente o limite do montante destinado a integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante que excede a integralização.

Com isso, não há nos autos prova pré-constituída de que o valor dos bens destinados a integralização não exceda o limite do capital social da empresa para que haja a incidência da imunidade tributária na totalidade do valor dos imóveis.

Assim, assente de elementos que evidenciam o direito líquido e certo do impetrante, indefiro a liminar vindicada.

(...)”

No meu modesto entendimento, a empresa agravante não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações, capaz de infirmar a decisão proferida na instância singela e confirmada pela decisão monocrática por mim proferida no recurso de agravo de instrumento, até porque, o entendimento deste Sodalício, tem sido no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal.

Aliás, como restou salientado pela própria agravante, o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Por outro lado, faço constar, por fim, que a impetrante/agravante, em nenhum momento menciona em suas razões que a administração pública nega em imuniza-la do pagamento do imposto questionado, apenas, que a Fazenda Pública Municipal, aqui agravada, está cobrando o ITBI sobre o excedente, ou seja, aquele que ultrapasse a cota realizada.

Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é a medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.

Isto posto,
indefiro a liminar
de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público.

Como se vê, ilustres pares, ao contrário do que quis fazer crer a agravante, o indeferimento da liminar não está assentado no fato de que, não tendo ocorrido a suspensão automática dos processos por força do julgamento do Recurso Extraordinário 796.376, submetido a regime de repercussão geral – Tema

796, fica obstado o deferimento de liminares nos processos em curso, mas porque entendi, pelas razões bem delineadas, que não restaram preenchidos os requisitos que autorizam o seu deferimento, tal como entendeu o togado singular.

Ademais, tem-se que na data de 05 de agosto do corrente ano o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 796.396, no qual decidiu pela não abrangência da imunidade tributária do ITBI no caso citado, negando, desta forma, provimento ao recurso nos termos do voto do Relator para o Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Recardo Lewandowaki e Carmem Lucia, cuja tese restou assim fixada – verbis:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I so §2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Já o acordão restou assim ementado:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO – APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1 – A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o).

2 – A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens e direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre as diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3 – Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Assim, inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida tanto em sede de embargos de declaração como em sede de agravo de instrumento, indeferitória do efeito ativo da decisão proferida no juízo de piso, por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento, sua manutenção é medida que espelha a melhor justiça.

Faço constar, a título de ilustração, até porque a questão não foi objeto da decisão agravada e para que não seja alegada nenhuma omissão no presente julgamento, que a tese submetida pela Procuradoria-Geral do Município de Barra do Garças, representando o Município, não merece guarida, pois o julgamento do Recurso Extraordinário já mencionado não caracteriza a pretendida perda do objeto da ação mandamental. Apenas reforça o entendimento externado por esta relatora na decisão indeferitória do efeito ativo, deprecado no agravo de instrumento.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassado os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão ora embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020